Tribunal: TJSP
Processo: 0004440-46.2015.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – – Exercício de 2011 - Mensalidades Escolares – Autarquia que integra a administração indireta – Possibilidade – Artigos 1o e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens da devedora – Interpretação do art. 40, da LEF –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – – Exercício de 2011 - Mensalidades Escolares – Autarquia que integra a administração indireta – Possibilidade – Artigos 1o e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n° 6.830/80 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens da devedora – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.